Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600199-75.2020.6.16.0047
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE: JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO
Órgão julgador: AGRAVANTE: JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
19/04/2021
Número: 0600199-75.2020.6.16.0047

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600500-66.2020.6.16.0000
Assuntos: Irregularidades dos Dados Publicados em Pesquisas Eleitorais, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600199-75.2020.6.16.0047
que em face do exposto, julgou extinto o processo sem resolução do mérito com base no art. 485,
VI, do CPC. (Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência nº 0600199-
75.2020.6.16.0047, ajuizada por João Batista Pereira Bugno em face de Instituto Vision Survey
Ltda./ Instituto Vision Survey, que trata da impugnação ao registro de pesquisa vez que a
Impugnada é empresa de consultoria na área de pesquisas e registrou pesquisa junto à Justiça
Eleitoral sob o número PR-08540/2020; que não foram observados os requisitos legais, eis que não
houve questionamento se o entrevistado é eleitor em Clevelândia, bem como que as perguntas
estão no futuro do pretérito, de modo que a pesquisa não reflete a realidade; por fim, questionou a
ordem de exposição dos nomes, de modo que deve ser utilizado um disco em que os nomes
apareçam de forma circular ou, ao menos, que se utilize a ordem alfabética; por fim, asseverou que
há problema no plano amostral por indicar fonte estimativa de dados populacionais inexistente. Em
sede de liminar, pediu a suspensão imediata da divulgação da pesquisa, por quem quer que seja, e
seja deferido o acesso ao sistema interno de controle e demais dados e planilhas para fins de
conferência das informações divulgadas. No mérito, a procedência do pedido para reconhecer a
ilegalidade da pesquisa e indeferir em definitivo o seu registro com proibição de sua divulgação,
cuja tutela de urgência foi indeferida). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO (RECORRENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
INSTITUTO VISION SURVEY LTDA (RECORRIDO)
ALLISSON CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31049
066
16/04/2021 18:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.518

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ELEITORAL 0600199-75.2020.6.16.0047 – Clevelândia
– PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
AGRAVANTE: JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR0087815
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
AGRAVADO: INSTITUTO VISION SURVEY LTDA
ADVOGADO: ALLISSON CARVALHO FERREIRA - OAB/RO10630
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO.
PESQUISA ELEITORAL. MULTA. ART.
33, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. NÃO
APLICAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL
PREVIAMENTE
REGISTRADA.
PESQUISA
FRAUDULENTA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PERDA
DO
OBJETO.
ENCERRAMENTO
DAS
ELEIÇÕES. AGRAVO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A multa prevista no art. 33, §3º, da
Lei 9.504/97 e no art. 17 da Res. – TSE
nº 23.600/19 somente se aplica nos
casos em que a pesquisa eleitoral não
foi previamente registrada.
2. A principal característica da
pesquisa fraudulenta é o dolo em
burlar
pesquisa
que
sabe
ser

inverídica,
praticando
atos
como
manipulação e adulteração de dados,
situação não verificada na hipótese.
3. Com o encerramento das eleições,
não há razão para análise do pedido de
impugnação ao registro de pesquisa
eleitoral,
não
subsistindo
assim
qualquer interesse processual.
4.

Agravo conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação que impugnou a pesquisa eleitoral
registrada sob nº 08540/2020, proposta por
em face do
JOÃO BATISTA PEREIRA BUGNO
, alegando que a pesquisa seria irregular, haja vista a
INSTITUTO VISION SURVEY LTDA.
ausência de questionamento essencial para o devido levantamento da amostra e a inexistência
de fonte de estimativa dos dados populacionais.
O
julgou extinta a
JU

47ª ZONA ELEITORAL - CLEVELÂNDIA
ÍZO DA
Representação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo
Civil, por entender que houve perda superveniente do interesse processual e o esgotamento do
objeto da demanda, sob o fundamento de que o indeferimento do pedido liminar, com a
consequente publicação da pesquisa, fez desaparecer o resultado útil do processo.
Em face dessa decisão, foram interpostos Embargos de Declaração pelo
representante, rejeitados na decisão de id. 16837566.
Não resignado, o representante interpôs Recurso Eleitoral sustentando, em

síntese, que a pesquisa é irregular e eivada de vícios insanáveis. Assim, requereu a reforma da
sentença, com o fim de aplicar multa ao recorrido.
Foram apresentadas contrarrazões em id. 16838316.
A
opinou pelo não conhecimento do
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Recurso, em razão da perda superveniente do objeto recursal (id. 19599216).

Em decisão monocrática de id. 20287866, o Recurso foi julgado prejudicado, ante
a perda superveniente do objeto em virtude do encerramento das eleições.
Sobreveio este Agravo Interno interposto pelo recorrente (id. 20667016) alegando
que a pesquisa eleitoral divulgada estava eivada de vícios e, portanto, a imposição de multa é
a consequência jurídica cabível ao caso. Sustentou que houve pedido de acesso aos dados da
pesquisa que não foi julgado. Assim, ainda se mostra presente o interesse de agir do
recorrente em manter a continuidade da demanda. Aduziu que deve ser reformada a decisão
de primeiro grau que indeferiu a liminar, posto que permitiu a divulgação de pesquisa contendo
vícios insanáveis.
A
reiterou o parecer de id. 19599216,
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
manifestando-se pelo não conhecimento do Recurso, em virtude da perda do objeto (id.
462766).
É o relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo, pois a decisão agravada foi publicada em mural
II.i -
eletrônico no dia 23/11/2020 (id. 20537766) e a peça foi protocolada no dia 24/11/2020 (id.
20667016). Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
A decisão recorrida é a seguinte (id. 20287866):
II.ii -
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por João Batista Pereira Bugno em
face da sentença (id. 16836766) proferida pelo Juízo da 047ª Zona Eleitoral de
Clevelândia, que julgou extinta a impugnação ao registro de pesquisa eleitoral,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil, por entender que houve perda superveniente do interesse
processual e o esgotamento do objeto da demanda. No presente recurso o
recorrente sustenta, em síntese, que a pesquisa divulgada, sob nº 08540/2020 é
irregular e eivada de vícios insanáveis, desse modo, requer a reforma da r.
sentença exarada.
Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido em id. 16838316.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento do recurso, em
razão da perda superveniente do objeto recursal (id. 19599216).

2. Nos termos do art. 31, II do Regimento Interno deste Tribunal Regional
Eleitoral o presente Recurso pode ser decidido monocraticamente.
3. Isso, porque constata-se a perda superveniente do objeto do presente recurso
eleitoral em razão do encerramento das eleições. Dessa forma, não há razão
para eventual análise acerca do pedido de indeferimento de registro da
pesquisa, não subsistindo assim qualquer interesse processual na presente
demanda.
4. Ante o exposto, julgo prejudicado o Recurso, em razão da perda
superveniente de objeto, determinando seu arquivamento.
O agravante sustenta que eventual divulgação de pesquisa eleitoral irregular
II.iii -
gera multa específica, conforme disciplinado pelos arts. 17 e 18 da Res.-TSE nº 23.600/2019.
Sobre as pesquisas eleitorais, destacam-se os seguintes dispositivos da
Res.-TSE nº 23.600/2019:
Art. 4º O registro de pesquisa será obrigatoriamente realizado via internet, por
meio do PesqEle, disponível nos sítios eletrônicos dos tribunais eleitorais.
Art. 17. A divulgação de pesquisa
das informações
sem o prévio registro
constantes do art. 2º desta Resolução
no valor
sujeita os responsáveis à multa
de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00
(cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e
105, § 2º).
Com efeito, verifica-se que, no caso dos autos, a pesquisa impugnada foi
previamente registrada, conforme afirma o próprio representante em sua impugnação: “a
pesquisa foi registrada no sistema da Justiça Eleitoral sob n. 08540/2020, conforme
(id. 16834566).
documentos anexos”
Destarte, não merece prosperar a alegação do agravante acerca da cominação
de multa, uma vez que o art. 17 da Res.-TSE nº 23.600/2019 aponta somente a aplicação da
penalidade pecuniária caso não haja o registro prévio da pesquisa, hipótese não verificada nos
autos.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO
IRREGULAR DE PESQUISA REGISTRADA VEICULADA EM ADESIVO
AFIXADO EM AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA. ORDEM
PARA ABSTENÇÃO DE VEICULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. A divulgação irregular de pesquisa eleitoral não enseja a aplicação da sanção
de multa do art. 17 da Resolução TSE nº 23.453/2015, pois cabível apenas
quando ausente o registro prévio. Precedentes desta Corte Eleitoral.
2. Cumprida a decisão judicial que determinou a abstenção da veiculação da
pesquisa irregular, descabida a hipótese de multa coercitiva.
3. Recurso conhecido e não provido.
(REl n 26831, ACÓRDÃO n 52761 de 15/12/2016, rel. JEAN CARLO LEECK,
DJe 15/12/2016)
Outrossim, a condenação ao pagamento de multa decorrente do art. 18 da
Res.-TSE nº 23.600/2019 arrazoada pelo recorrente, não se configura na presente
demanda, porquanto o agravante não demonstrou e não trouxe aos autos provas capazes de
comprovar o dolo exercido pelo agravado em fraudar a pesquisa, ou manipular e adulterar os
resultados.
Verificada, assim, a perda superveniente do objeto, tendo em vista o
II.iv -
encerramento das eleições.
, já houve a divulgação da pesquisa impugnada e a disputa ao pleito foi
In casu
encerrada, não havendo qualquer interesse na análise quanto ao indeferimento de registro de
pesquisa.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo interposto,
mantendo integralmente a decisão agravada.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600199-75.2020.6.16.0047 - Clevelândia -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - AGRAVANTE: JOAO BATISTA
PEREIRA BUGNO - Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLA QUEIROZ - PR0087815, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL
MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ

GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936 -
AGRAVADO: INSTITUTO VISION SURVEY LTDA - Advogado do(a) AGRAVADO: ALLISSON
CARVALHO FERREIRA - RO10630
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.